Tribunal: STF
Processo: Rp 1064
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
Representação. Argüição de inconstitucionalidade do art. 27, XII, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, na parte em que subordina à aprovação da Assembléia Legislativa a nomeação, pelo Governador, do Procurador-Geral da Justiça, do Consultor-Geral do Estado, dos Diretores-Presidentes das sociedades de economia mista, e ainda de outros servidores, quando determinado em lei, bem assim do art. 78, da mesma Carta Politica, que repete a exigência, quanto ao Procurador-Geral da Justiça. Constituição Federal, arts. 42, inciso III; 13, incisos I e V; 10, VII, letra "c". No sistema constitucional em vigor, além das hipóteses de previa aprovação dos nomes dos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Prefeitos das Capitais e Municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual (Constituição Federal, arts. 42, III, e 15, § 1º, alínea "a"), não resta espaço à legislação estadual, constitucional ou ordinária, para condicionar à previa
aprovação da Assembléia Legislativa a nomeação de titulares de outros cargos da Administração, direta ou indireta, do Estado.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, (dentre outras. Representações nºs. 940-RJ, in RTJ  92/1000; 826-MT, in RTJ 57/358; 857-MG, in RTJ  67/310; 1018-GO). Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade das expressões: "Procurador-Geral da Justiça, Consultor-Geral do Estado, Diretores-Presidentes das Sociedades de Economia Mista, bem como de outros servidores, quando determinado em lei", constantes do inciso XII, do art. 27, e ainda da cláusula, "depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa", inserta no art. 78, ambos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.